Tribunal: TJMT
Processo: 1028951-67.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028951-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DENILSON DOS SANTOS MANOEL - CPF: 408.067.232-20 (ADVOGADO), J K A DA SILVA CEREALISTA LTDA - CNPJ: 33.041.711/0001-63 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora recorrente, determinando o prosseguimento da execução fiscal. A agravante sustenta a nulidade do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa (CDA), pela ausência de notificação para defesa, e requer a suspensão da execução fiscal até o julgamento final do recurso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de notificação para defesa no processo administrativo constitui nulidade absoluta passível de reconhecimento em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) avaliar se a apreciação da matéria demanda dilação probatória, tornando inadequada a via processual eleita.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. A alegação de nulidade por ausência de notificação administrativa, na hipótese, depende da análise do processo administrativo fiscal, não juntado aos autos, o que torna inviável o seu reconhecimento de plano.

5. A necessidade de dilação probatória afasta a admissibilidade da exceção de pré-executividade para a discussão da nulidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A exceção de pré-executividade é incabível para matérias que demandem dilação probatória, sendo inadequada para discussão sobre nulidade do processo administrativo quando ausente a documentação necessária à comprovação de plano do vício alegado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 204; Súm. 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.732.052/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/11/2018; TJMT - N.U 1005247-43.2020.8.11.0007 e TJGO 5612754-83.2022.8.09.0051.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
J K A DA SILVA CEREALISTA LTDA
contra a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da
ação de execução fiscal

n. 1047030-05.2023.8.11.0041, proposta pela agravante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Nas razões recursais, a agravante defende ter ocorrido violação ao devido processo legal e ao contraditório, justificando pela inexistência de notificação para defesa no processo administrativo fiscal, o que configuraria nulidade absoluta ao procedimento.

Considerando não se tratar de matéria que exige dilação probatória, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal para suspender a execução fiscal até o julgamento final do recurso e, ao final, pelo provimento do agravo.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 248368669).

Contrarrazões recursais pelo Estado de Mato Grosso requerendo o desprovimento do recurso (ID 256228682).

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, determinando o prosseguimento da execução fiscal em seu desfavor.

A ora agravante opôs exceção de pré-executividade sustentando a nulidade do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) pela ausência de notificação para defesa no processo administrativo, justificando que tal ausência constitui violação ao devido processo legal e ensejaria a nulidade do procedimento administrativo.

O Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que as questões levantadas demandariam dilação probatória.

Dispõe a Súm. n. 393 STJ que “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Assim, embora não haja um prazo para ser oferecida, a exceção só é conhecível se satisfeitos dois requisitos: a) a matéria deve ser conhecível de ofício; e b) a questão não pode demandar dilação probatória.

A agravante defende que a ausência de notificação administrativa para defesa constitui vício formal insanável, capaz de invalidar todo o processo administrativo, não se tratando de matéria que exige dilação probatória, mas de uma nulidade formal, passível de reconhecimento de plano pelo julgador.

Contudo, destaca-se que o processo administrativo não foi juntado aos autos, o que impede a verificação de plano da ausência de notificação administrativa para defesa, restando prejudicada.

Portanto, no caso, imprescindível a dilação probatória, não cabível em sede de exceção de pré-executividade, mas sim em embargos à execução.

Nesses termos:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTIU DECADÊNCIA. AUSÊNTE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. [...] 4.
O Tribunal de origem decidiu em consonância com o STJ, uma vez que a exceção de pré-executividade não é instrumento hábil para discutir a suposta ausência de notificação válida
e para analisar a alegada imprestabilidade da cobrança judicial,
porquanto são temas que exigem dilação probatória, o que não é permitido no incidente em questão
. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
”. (REsp n. 1.732.052/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 22/11/2018)

Outro não é o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça:

“
EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - ALVARÁ - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - PREJUDICADA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
-
INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O processo administrativo não foi juntado aos autos, o que impede a verificação de plano da decadência e a irregularidade da CDA, por ausência de notificação resta prejudicada
. No caso, imprescindível a dilação probatória, não cabível em sede de exceção de pré-executividade, mas sim em embargos à execução
”. (TJMT - N.U 1005247-43.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
.
VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. 1. Na via restrita da exceção de pré-executividade do título, cabe apenas a discussão de questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos dos títulos, tais como certeza, liquidez e exigibilidade, tão evidentes, que possam ser verificados de plano, vez que o procedimento não permite instrução probatória. 2.
Demanda dilação probatória a discussão acerca da inexistência/irregularidade de notificação nos autos do processo administrativo que culminou na constituição do crédito, sendo, então, incabível pela via da exceção de pré-executividade
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA
”. (TJGO 5612754-83.2022.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023)

Portanto, escorreita a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender ser necessária a dilação probatória para apreciação do tema suscitado, situação não admitida neste incidente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025